Tribunal: TJDFT
Processo: 0738974-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0738974-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRENDON LEE DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A defesa do agravante pede a desistência do recurso porque julgada procedente a revisão criminal n. 0724654-09.2021, em que se pretendia a mesma tutela jurisdicional pretendida no presente agravo (ID 31309007). Nos termos do art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES